Tribunal: TJSP
Processo: 0509846-63.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barretos. Sentença que extinguiu a execução fiscal em tela, relacionada no expediente administrativo de extinção em lote de feitos executivos, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Irresignação da Municipalidade exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada por intermédio de vista dos autos (em atendimento ao disposto no art.485, §1o, do CPC), após

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barretos. Sentença que extinguiu a execução fiscal em tela, relacionada no expediente administrativo de extinção em lote de feitos executivos, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Irresignação da Municipalidade exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada por intermédio de vista dos autos (em atendimento ao disposto no art.485, §1o, do CPC), após decisão proferida em expediente administrativo de cuja relação o processo principal faz parte integrante, na qual foi determinado que o Fisco desse prosseguimento ao feito. Credor que, no entanto, manteve-se inerte. Abandono processual configurado. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.